Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715762-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE MACEDO PERES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELE MACEDO PERES, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0702086-45.2021.8.07.0017, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (pp. 69/71, ID25743170): “DANIELE MACEDO PERES ajuizou ação de revisão contratual em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, partes qualificadas nos autos. Narra, em apertada síntese, que é servidora pública do Distrito Federal e contraiu empréstimos com o réu com o intuito de quitar débitos anteriores, todavia, a autora se surpreendeu com os juros exorbitantes e outras taxas cobradas. Afirma que a autora é pessoa superendividada e que está impossibilitada de arcar com o pagamento dos empréstimos, pois comprometem quase 90% de sua remuneração líquida, o que inviabiliza seu sustento e o de sua família. Alega que não possui mais margem consignável e que, em dezembro de 2020, a autora recebeu remuneração líquida de R$ 5.090,24, porém o BRB “confiscou” a quantia de R$ 5.039,01 para pagamento dos débitos dos empréstimos, deixando para a servidora a quantia de R$ 51.23. Sustenta que os descontos relativos aos empréstimos são realizados no seu contracheque e conta corrente. Pugna, em antecipação de tutela, seja o réu obrigado a limitar os descontos mensais, no contracheque e na conta corrente da autora, a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, isto é, até R$1.470,93, bem como seja realizado o reescalonamento dos débitos até esse limite, em parcelas iguais e sucessivas até a quitação dos contratos. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Conforme relatado, a autora sustenta que firmou diversos contratos de mútuo bancário com o requerido, cujas parcelas resultam no desconto de quase a totalidade de sua remuneração mensal, desde dezembro de 2020. Em face disso, a requerente pede, em sede de tutela de urgência antecipada, seja o requerido obrigado a limitar os descontos dos empréstimos a 30% do rendimento. Na situação em testilha, observa-se que a autora tem uma fonte de renda, qual seja, a remuneração mensal no valor bruto de R$9.344,75, decorrente de seu vínculo estatutário com o Governo do Distrito Federal, como professora de Educação Básica (IDs 87119727 a 87119731, fls. 54/58). Pelos documentos juntados aos autos, vê-se a incidência de apenas uma parcela de um empréstimo consignado, no valor de R$ 1.925,75 (20,60% do rendimento bruto), sob a rubrica de “BRB-EMPRESTIMO IV”. Dos extratos bancários anexados ao processo também se verifica a incidência de outros descontos. Assim, no mês de outubro/2020, constam os seguintes descontos relativos à mútuos contratados: R$2.536,24 (DEBITO BRBPARCELADO – PARC. 001/096); R$2.193,65 (DEBITO ANTECIPAÇÃO SALARIAL – PARC. 001/001 – 2.080,01 + 113,64); R$9.259,24 (DEB EMPRESTIMO 13 – PARC. 001/001 – 6.348,54 + 35,65 + 2.875,05), ID 87119738, fls. 65/66. Em dezembro/2020, incidiram oito parcelas de desconto, sendo seis delas sob a rubrica de DEBITO ANTECIPAÇÃO SALARIAL – PARC. 001/001, nos valores de R$1.311,18, R$61,95, R$52,97, R$ 364,69, R$0,21 e R$1,27. Os outros descontos foram de R$2.532,07 (DEBITO BRBPARCELADO – PARC. 003/096) e R$581,19 (DEBITO CONTA PARCELADA – PARC. 002/048), ID 87119737, fls. 63/64. Em janeiro/2021 os descontos foram de R$2.538,33 (DEBITO BRBPARCELADO – PARC. 004/096), R$583,81 (DEBITO CONTA PARCELADA – PARC. 003/048), R$2.863,58 (DEB EMPRESTIMO FÉRIAS), além de cinco débitos relativos a DEBITO ANTECIPAÇÃO SALARIAL – PARC. 001/001, nos valores de R$379,32, R$1.255,58, R$494,72, R$102,15 e R$2,40, ID 87119735, fls. 61/62. Por fim, em fevereiro/2021, os descontos foram de R$2.529,99 (DEBITO BRBPARCELADO – PARC. 005/096), R$580,32 (DEBITO CONTA PARCELADA – PARC. 004/048), R$1.883,66 (DEB EMPRESTIMO FÉRIAS – PARC. 001/001) R$1.081,95 (DEB EMPRESTIMO FÉRIAS – PARC. 001/001), R$50,09 (DEBITO ANTECIPAÇÃO SALARICAL – PARC. 001/001), ID 87119734, fl. 59. Pois bem. Para sanar a confusão na identificação de quais são os contratos de mútuo, quais estão vigentes e qual o valor de cada parcela, deve-se analisar os contratos juntados aos autos. De acordo com os documentos de IDs 87122912 a 87122918, fls. 35/53, tem-se a contratação dos seguintes empréstimos: 1) CCB n.o 18517667, no valor de R$ 90.000,00, a ser paga em 96 prestações de 2.538,33, de 7/10/2020 a 8/9/2028, crédito pessoal público – ID 87122912 - Pág. 1/6, fls. 35/40; 2) CCB n.o 18517707, no valor de R$ 117.508,12, a ser paga em 120 prestações de R$ 1.925,75, de 11/10/2020 a 11/9/2030, crédito consignado relativo à repactuação de outros contratos (novação) 2020/050561-9 – ID 87122912 - Pág. 7 a 87122915 - Pág. 6, fls. 41/47; 3) CCB n.o 18728913, no valor de R$ 11.252,34, a ser paga em 48 prestações de R$ 583,81, de 7/11/2020 a 7/10/2024, compra parcelada (259) – ID 87122915 - Pág. 7 a 87122918 - Pág. 5, fls. 48/53. Dos documentos de IDs 87119739 a 87121496, fls. 67/72, consta resumo da realização de outros contratos de mútuo firmado entre as partes, quais sejam: 4) ANT.SALARIAL, nos valores de R$1.976,52 e R$112,63; 5) 13o SALARIO na quantia de R$4.935,60; 6) FÉRIAS nos valores de R$2.050,42 e R$317,71. Com isso, a única parcela consignada no contracheque da autora é a de R$ 1.925,75 (CCB n.o 18517707), a qual, conforme já consignado, não ultrapassa o limite de 30% da remuneração bruta da autora (20,60% do rendimento bruto). Os demais descontos decorrem de outros negócios jurídicos (CCB n.o 18517667 e CCB n.o 18728913 – ID 87122912 - Pág. 1/6, fls. 35/40; ID 87122915 - Pág. 7 a 87122918 - Pág. 5, fls. 48/53), antecipação salarial, de 13o salário e de férias (IDs 87119739 a 87121496, fls. 67/72). Destaco que as três cédulas de crédito bancário constantes dos autos foram contratadas pela autora entre outubro e novembro de 2020, o que, somado aos demais débitos de antecipação salarial, de 13o e de férias, dessume-se que a autora assumiu o risco de ficar impossibilitada de quitá-los. Com efeito, não obstante esses contratos comprovem a relação jurídica, indicando a contratação dos mútuos com o réu, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte da remuneração líquida. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes, tampouco alegou a ocorrência de algum caso de força maior para a contratação dos empréstimos. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” Nesta sede, a agravante informa os seguintes valores deduzidos de sua remuneração a título de empréstimo: 1) empréstimo consignado em contracheque (contrato no 18517707), dividido em 120 prestações mensais de R$1.925,75; 2) empréstimo em conta corrente (contrato no 18517667), dividido em 96 prestações mensais de R$2.538,33; 3) empréstimo em conta corrente (contrato no 18728913), dividido em 48 parcelas de R$583,81. Afirma que, em dezembro de 2020, referidos descontos atingiram quase a totalidade de seus rendimentos líquidos, demonstrando a desproporcionalidade no meio de cobrança adotado pela instituição bancária. Alega que “em momento algum esquivou-se de sua obrigação anteriormente contraída, afinal foi contrato estabelecido sob a ótica da boa-fé, mas de igual maneira, é necessário que haja ao menos a cobrança feita de forma digna e legal que não comprometa o caráter alimentício dos proventos que lhe resta”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se determine a limitação dos descontos que estão sendo feitos em sua remuneração à margem de 30% sobre o valor líquido recebido a título salarial até o julgamento do mérito do presente agravo. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID25741456). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de fevereiro/2021, a agravante é professora da Secretaria de Estado de Educação do DF e aufere rendimentos brutos de R$9.344,75 e líquidos de R$4.993,90, após abatidos o empréstimo consignado tomado junto ao BRB e os descontos obrigatórios com Seguridade Social e Imposto de Renda (p. 7, ID25743170). Além do aludido empréstimo consignado, cuja parcela descontada é de R$1.925,75 (contrato acostado à p. 41 do ID25743169), a recorrente celebrou com o BRB outros dois mútuos com descontos na conta corrente onde recebe seu salário, cujas parcelas mensais são de R$2.538,33 e de R$583,81 (contratos às pp. 35 e 48 do ID25743169 e extrato bancário à p. 9 do ID25743170), o que totaliza o desconto de cerca de R$5.048,00 a título de empréstimo. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (2a Turma Cível, 07102820620188070018, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07211985620188070000, rel. Des. Cesar Loyola, rel. designado Des. Sandoval Oliveira, DJe 29/04/2019). Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com a consignada em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. Com estas considerações, verifica-se a plausibilidade jurídica da tese recursal. De outro lado, incidindo os descontos sobre o salário, verba alimentar, patente o risco de dano. DEFIRO o pedido liminar, para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela agravante mediante os contratos ns. 18517707, 18517667 e 18728913, ao patamar de 30% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator